Tribunal: TJMT
Processo: 1026305-55.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026305-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ORNA JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 889.149.841-68 (EMBARGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 449.220.355-91 (EMBARGANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026305-55.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO E A DA CITAÇÃO VÁLIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
–
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Verificado na Ação Monitória que entre a data do vencimento da obrigação e a da citação válida já decorreu mais de 05 anos reservado à prescrição quinquenal, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC, por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do
julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026305-55.2022.8.11.0000

Embargante:
Antonio José da Costa

Embargado:
Orna Junior dos Santos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Antonio José da Costa

contra
acórdão que
à unanimidade proveu o Agravo de Instrumento
de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO E A DA CITAÇÃO VÁLIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –

AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Verificado na Ação Monitória que entre a data do vencimento da obrigação e a da citação válida já decorreu mais de 05 anos reservado à prescrição quinquenal, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do

CPC, por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra
.”

Alega contradição quanto a tese de que a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC por culpa do credor.

Após discorrer sobre o seu entendimento quanto a ocorrência da prescrição, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026305-55.2022.8.11.0000

Embargante:
Antonio José da Costa

Embargado:
Orna Junior dos Santos

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Antonio José da Costa

contra
acórdão que
à unanimidade proveu o Agravo de Instrumento
de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO E A DA CITAÇÃO VÁLIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Verificado na Ação Monitória que entre a data do vencimento da obrigação e a da citação válida já decorreu mais de 05 anos reservado à prescrição quinquenal, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC, por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra
.”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pelo requerido
Orna junior dos Santos
agora embargado de declaração, forte no conjunto probatório e nas orientação concluiu, sem incorrer em contradição, ser caso de
Posto isso, reconhecer a implementação da prescrição quinquenal antes mesmo da citação válida, bem assim, aplicar o efeito translativo e extinguir a Ação Monitória, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado, em especial na parte sobre a não citação no prazo do art. 240 do CPC:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição material da Ação
Monitória proposta por Antonio José da Costa aqui agravado em face de Orna Junior dos Santos aqui agravante
.

A Ação Monitória foi proposta em 10.2.2022
e foi instruída com contrato de compra e venda de automóvel firmado entre as partes,
com data de vencimento da dívida em 12.2.2017
.

O prazo de prescrição da Ação Monitória é de cinco anos
, conforme a orientação do STJ. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.589.400/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 1/7/2020.) (grifei).

E o prazo da prescrição inicia a partir da data do vencimento da obrigação
, que neste caso seria 12.2.2017.

Neste sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular,
conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela
, consoante o princípio da 'actio nata'
.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (grifei).

O despacho de citação foi proferido em 25.5.2022
mas

a citação válida somente ocorreu em 1.7.2022
.

Assim, contado da data da dívida (12.2.2017) até a data da citação válida, ocorrida em 1.7.2022, já tinha decorrido 5 anos e 04 meses
.

A prescrição interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2º do art. 240 do CPC
, que dispõe:

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FALTA DE CITAÇÃO.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida ou rejeitada de ofício (CPC, art. 219, § 5º).

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação SE OCORRER CITAÇÃO VÁLIDA
(CPC, art. 219, §1º). (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.043633-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 20/11/2015) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- DEVEDOR PRINCIPAL E FIADORES - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EXTENSÃO A TODOS OS COOBRIGADOS - SENTENÇA REFORMADA.

-
A CITAÇÃO VÁLIDA
DO DEVEDOR PRINCIPAL
INTERROMPE A PRESCRIÇÃO
em relação aos demais coobrigados (art. 204, §3º do CC/02), pelo que impõe-se o afastamento da prejudicial de mérito.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.002727-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019) (grifei).

Reitera-se que a
citação válida somente ocorreu em 1.7.2022, vale dizer, quando já tinha implementado o prazo prescricional de cinco anos

(12.2.2022)
.

Logo, como a citação não atendeu a regra do §2º, do art. 240 do CPC, também não há falar em retroatividade da prescrição.

De relevo registrar que não há como atribuir culpa ao mecanismo da Justiça,
pela não citação no prazo previsto no art. 240 do novo CPC
,
porquanto cumpre ao credor e não ao Judiciário promover os atos necessários para a realização da citação
.

Observa-se que
as custas processuais somente foram recolhidas em 23.3.2022, ou seja, após 43 dias do protocolo da ação ocorrido em 10.2.2022.

Consigna-se que o reconhecimento da prescrição importa na aplicação do efeito translativo dos recursos em sede de Agravo de Instrumento, com a extinção direta a ação.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. TOMBAMENTO. AFETAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. PROVISÓRIO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PRECÁRIA. DEFINITIVO. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO LIVRO DO TOMBO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III – É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015
.

IV – O tombamento tem por efeito (i) acarretar a afetação do bem ao patrimônio histórico, artístico e natural, com a consequente declaração de um conjunto de ônus de interesse público; (ii) instituir obrigações concretas para o proprietário e para o Estado e (iii) abrir para a Administração Pública e para a coletividade - depositárias do bem - a possibilidade de exigirem o cumprimento desses deveres, incluindo a restauração do status quo ante, sobre regime de responsabilidade objetiva Precedentes.

V – O tombamento provisório consubstancia medida precária e acautelatória de preservação do bem até a conclusão dos pareces técnicos e da inscrição deste no livro de tombo. Concluído o processo de tombamento definitivo, não restará dúvida quanto à legalidade dos aspectos formais e quanto à identificação e classificação do bem, segundo suas características de Documento: 86848796 - EMENTA/ACORDÃO - Site certificado - DJe: 07/11/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça conformidade com a legislação de proteção cultural.

VI – Após o tombamento definitivo, não há que se falar em interesse de anular ou invalidar acordo sobre questões referentes ao tombamento provisório.

VII – O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica. Precedentes desta Corte.

VIII – Recurso Especial improvido.” (STJ, Resp 1.584.614
, Primeira Turma, Relª Ministra Regina Helena Costa, 25.10.2018) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento para o Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, a fim de reconhecer a implementação da prescrição quinquenal antes mesmo da citação válida, bem assim, aplica-se o efeito translativo e extinguir a Ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.”
(grifo próprio).

Em que pese as alegações, o acórdão não revela a existência de proposições inconciliáveis entre sua fundamentação e conclusão. Logo, não resta demonstrada a alegada contradição.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado
e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes
, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório,
mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, EM 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão
que à unanimidade proveu o Agravo de Instrumento nº
1026305-55.2022.811.0000, porquanto não evidenciado o alegado vício da contradição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023